Tribunal: TCU
Processo: 011.306/2015-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 389/2022-TCU-Plenário Considerando que o recurso de revisão, conforme estatuído no art. 35, incisos I, II e III, da Lei 8.443/1992, deve ser fundado em erro de cálculo; falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido; e na superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; Considerando, dessa maneira, que o presente recurso não está fundado em nenhuma das hipóteses descritas no dispositivo supracitado; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU pugnando pelo não conhecimento do presente recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 288, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em não conhecer do recurso e determinar o seu arquivamento, após comunicação ao recorrente, do teor deste acórdão, bem como do exame de admissibilidade de peça 183. 1. Processo TC- Processo 011.306/2015-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 034.217/2016-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 032.540/2011-6 (REPRESENTAÇÃO); Processo 034.216/2016-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 034.218/2016-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 034.219/2016-1 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Daniel Wagner Vieira de Lima (XXX.883.344-XX); Marcos Antonio dos Santos (XXX.532.524-XX); Robson Nascimento de Farias (XXX.254.504-XX); Valter dos Santos Canuto (XXX.284.224-XX). 1.3. Recorrente: Robson Nascimento de Farias (XXX.254.504-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Traipu - AL. 1.5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Raimundo Carreiro 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: Arykoerne Lima Barbosa (10.248/OAB-AL), representando Robson Nascimento de Farias; Jonny Lucas Farias da Silva (16.401/OAB-AL), Marcelo Tadeu Lemos de Oliveira (16.100/OAB-AL) e outros, representando Daniel Wagner Vieira de Lima. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.